Tribunal: CARF
Processo: 13819.903820/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903820/2017-39
ACÓRDÃO
1401-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE
DA MANIFESTAÇÃO E ENFRENTAMENTO DO MÉRITO.
É nula decisão que ao mesmo tempo em que reconhece a
intempestividade da manifestação avança na análise de mérito. Em que
pese a existência de decisão judicial determinando a conclusão do
processo, o comando sentencial não determina o reconhecimento da
tempestividade do ato. Por sua vez, a decisão recorrida também não
consignou, de forma expressa, que estaria acatando a tempestividade em
cumprimento à decisão judicial. Cabe à DRJ proferir nova decisão em que
consigne, se for o caso, de forma expressa, a tempestividade da
manifestação em cumprimento à decisão judicial ou, se não entender que
essa seja a o comando sentencial, caso entenda pela intempestividade não
poderá avançar no mérito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, declarar a nulidade da
decisão recorrida, nos termos do voto do redator designado. Vencidas as Conselheiras Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin (relatora) e Andressa Paula Senna Lisias, que votavam por converter o
julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro
Silva.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903820/2017-39
2

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Redator designado.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Andressa Paula Senna
Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA.,
inscrita no CNPJ/CPF 66.975.699/0001-13, contra o Acórdão no 14-90.661, proferido pela 6a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO), referente a Declaração de Compensação – Per/Dcomp no 08199.36328.140714.1.3.02-
0700, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar o débito informado utilizando-se de
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013,
no valor original de R$ 318.096,64. Por meio do despacho decisório eletrônico de fls. 49, o direito
creditório não foi reconhecido e a compensação não foi homologada, sob o fundamento de que a
parcela do crédito referente ao imposto de renda pago no exterior não foi confirmada:
Em primeira instância, por meio do despacho decisório eletrônico de fls. 47, o
direito creditório não foi reconhecido e a compensação não foi homologada. O fundamento
principal para a não homologação foi a ausência de confirmação da parcela do crédito referente
ao imposto de renda pago no exterior. A cientificação do despacho decisório, que ocorreu em
17/08/2017, deu-se por meio de edital, após tentativa frustrada de intimação por via postal,
devido a uma alteração de endereço do contribuinte.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903820/2017-39
3

Diante da decisão desfavorável, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 21/12/2017. Preliminarmente, alegou a tempestividade de sua Manifestação,
argumentando que a intimação por edital seria nula. Segundo a recorrente, a tentativa de entrega
por via postal foi encaminhada para um endereço incorreto e fora do Estado de São Paulo, o que,
por si só, invalidaria a intimação por edital, que é medida de exceção. A Recorrente sustenta que
somente tomou ciência do teor do despacho decisório em 04/12/2017, ao diligenciar junto à
DRF/SBC.
No mérito, a Manifestação de Inconformidade tratou da ausência de comprovação
do pagamento do imposto de renda no exterior. A Recorrente protestou pela posterior juntada
dos comprovantes de pagamento do imposto no exterior e suas respectivas traduções
juramentadas, alegando que a obtenção de tais documentos demandava tempo superior ao
concedido pela legislação tributária para a apresentação da defesa. Invocou o princípio da verdade
material, defendendo que as provas deveriam ser analisadas independentemente do momento
em que fossem carreadas aos autos, a fim de garantir a certeza e liquidez do crédito e evitar o
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
Inicialmente, a DRF/SBC recusou-se a remeter a defesa administrativa à Delegacia
de Julgamento competente. Tal fato levou a Recorrente a impetrar Mandado de Segurança (MS no
5000704-64.2018.4.03.6114), que resultou em sentença judicial favorável, determinando a análise
conclusiva dos processos administrativos “de crédito” e a suspensão da exigibilidade dos débitos
de cobrança vinculados até a decisão final na esfera administrativa.
Com a determinação judicial, os autos foram encaminhados à 6a Turma da DRJ/RPO
para julgamento. O Acórdão no 14-90.661, proferido em 1o de março de 2019, decidiu por julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade. A DRJ/RPO rejeitou a preliminar de nulidade da
intimação por edital, entendendo que o procedimento adotado pela DRF/SBC seguiu os ditames
legais, uma vez que a tentativa de intimação por via postal havia se tornado improfícua. Embora
tenha reconhecido a intempestividade da Manifestação de Inconformidade, a DRJ/RPO, em
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903820/2017-39
4
observância à sentença judicial, procedeu à análise do mérito. Quanto ao mérito, a DRJ/RPO
manteve a glosa, reiterando que o direito creditório não foi reconhecido pela falta de
comprovação do pagamento do imposto no exterior. Fundamentou sua decisão no fato de que,
decorrido mais de um ano desde a apresentação da Manifestação de Inconformidade, nenhum
comprovante de pagamento foi apresentado pelo contribuinte, ressaltando o ônus da prova que
lhe incumbe e citando precedentes do CARF nesse sentido.
Inconformada, a contribuinte interpõe o presente Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Reitera, preliminarmente, a nulidade da intimação por
edital, enfatizando que o erro no endereço de envio postal inicial macularia a validade da
intimação posterior por edital e, consequentemente, confirmaria a tempestividade de sua
Manifestação de Inconformidade. No mérito, defende novamente a legitimidade do saldo
negativo de CSLL e insiste na possibilidade de posterior juntada dos comprovantes do imposto de
renda pago no exterior, reforçando a aplicabilidade do princípio da verdade material e
argumentando contra o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da Preliminar de Tempestividade da Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente argui a nulidade da intimação por edital que, segundo a DRJ, conferiu
intempestividade à sua manifestação de inconformidade. Afirma que a tentativa de intimação por
via postal, que precedeu o edital, foi direcionada a um endereço incorreto e que só teve ciência
efetiva do despacho decisório em 04/12/2017, data a partir da qual, em seu entendimento,
deveria ser contado o prazo para sua defesa administrativa.
Conforme se depreende dos autos, a análise da manifestação de inconformidade
pela DRJ/RPO foi expressamente determinada por sentença judicial proferida em Mandado de
Segurança (MS no 5000704-64.2018.4.03.6114). Esta sentença, ao conceder a ordem, determinou
“à Autoridade Impetrada que analise de forma conclusiva os processos administrativos ‘de crédito’
nos 13819.903820/2017-39 e 13819.903821/2017-83”.
Diante de uma ordem judicial expressa para que a autoridade administrativa
proceda à análise conclusiva do mérito do processo, a discussão sobre a tempestividade da
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903820/2017-39
5
manifestação de inconformidade, que poderia obstar tal análise, resta superada no âmbito
administrativo. A decisão judicial vincula a atuação administrativa, assegurando o prosseguimento
e a deliberação sobre o conteúdo da defesa apresentada. Não cabe a esta instância recursal
desconsiderar a determinação judicial que garantiu o direito à apreciação da matéria, ainda que a
manifestação de inconformidade pudesse, em tese, ser considerada intempestiva sob a ótica
estrita das normas administrativas sem a intervenção do Poder Judiciário.
Assim, com base na determinação judicial, afasta-se a preliminar de
intempestividade e tendo em vista que o Recurso Voluntário é tempestivo e devolve toda a
matéria enfrentada no acórdão recorrido para análise, passo ao mérito.
Do Mérito – Comprovação do Crédito de Imposto de Renda Pago no Exterior e o
Princípio da Verdade Material.
A controvérsia central reside na ausência de comprovação do imposto de renda
pago no exterior, o que levou a DRJ a não reconhecer o crédito e, consequentemente, a não
homologar a compensação pleiteada. A DRJ fundamentou sua decisão na falta de apresentação
dos documentos de arrecadação reconhecidos e das traduções juramentadas, apesar de a
Recorrente ter protestado por sua juntada posterior.
A Recorrente invoca o Princípio da Verdade Material, argumentando que, em
processo administrativo fiscal, a busca pela verdade real dos fatos deve prevalecer sobre
formalismos excessivos, permitindo a apresentação de provas mesmo em fases posteriores,
especialmente quando o contribuinte demonstra a dificuldade na obtenção tempestiva. Afirma
que a não consideração das provas agora apresentadas (comprovantes e traduções juramentadas,
conforme protestado e agora juntado aos autos, para fins deste voto) implicaria em
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem consolidado o
entendimento de que o Princípio da Verdade Material, ou Verdade Real, é balizador do processo
administrativo fiscal. Este princípio impõe à Administração o dever de buscar a real ocorrência dos
fatos geradores, mesmo que isso implique na consideração de provas apresentadas em momentos
processuais que, em um processo judicial (onde prevalece a verdade formal), seriam consideradas
preclusas. A finalidade do processo administrativo não é apenas a formalidade, mas a busca da
justiça fiscal, evitando-se que a rigidez processual culmine em lançamentos indevidos ou na
negativa de direitos creditórios comprovadamente existentes.
Nesse sentido, citam-se os seguintes acórdãos:

“VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Devem ser apreciados os documentos juntados aos autos depois da impugnação
e antes da decisão de 2a instância. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material, no sentido de buscar e descobrir se realmente
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903820/2017-39
6
ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.” Acórdão: 3301-
001.986 - Fábia Regina Freitas (relatora).

Este acórdão, citado pela própria Recorrente em seu recurso, é um exemplo claro
da prevalência da verdade material para a admissão de documentos apresentados, inclusive para
atendimento dos princípios da economia e eficiência processuais na esfera administrativa, o que
reforça a admissibilidade de documentos apresentados posteriormente, inclusive quando o
contribuinte protestou pela sua juntada na defesa inicial, o que é precisamente o caso da
Recorrente SOGEFI.
Assim, em face do princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo fiscal, a apresentação de documentos em fase posterior à da impugnação, mas
antes do julgamento final do litígio administrativo, deve ser admitida para análise, desde que se
refira a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
A Recorrente, desde sua manifestação de inconformidade, alegou a dificuldade em
obter os comprovantes e traduções juramentadas em tempo hábil e expressamente protestou
pela posterior juntada. Dada a complexidade inerente à obtenção de documentos junto a
autoridades fiscais estrangeiras e sua posterior tradução juramentada, o pleito de prazo para
apresentação dessas provas é razoável e se alinha com o princípio da eficiência, que busca a
resolução justa e efetiva das controvérsias.
Tendo a análise do mérito sido imposta por decisão judicial e havendo o
contribuinte protestado pela juntada de provas que embasam seu direito creditório, a aplicação
do Princípio da Verdade Material e da Eficiência se mostra imperativa. A recusa em analisar a
documentação comprobatória agora apresentada apenas perpetuaria um conflito que pode ser
resolvido com a verificação da realidade dos fatos. Negar a análise da prova seria ferir a própria
moralidade administrativa, permitindo que a Fazenda Nacional se beneficie de um crédito que, se
comprovado, não lhe é devido.
Considerando-se que a Recorrente, em seu recurso, reafirma a apresentação dos
comprovantes de pagamento do imposto no exterior e suas respectivas traduções juramentadas,
impõe-se a análise desses documentos. Se tais provas forem suficientes e idôneas para
demonstrar os pagamentos alegados, o direito creditório deve ser reconhecido, até o limite dos
valores devidamente comprovados.
Assim, procede o pedido da Recorrente para que seja reconhecido o crédito de
imposto pago no exterior no limite dos pagamentos demonstrados. Contudo, dado o volume e a
natureza da documentação (comprovantes de pagamento e suas traduções juramentadas), torna-
se necessária uma aferição precisa e detalhada do montante do direito creditório. Tal tarefa, de
índole eminentemente técnica e de levantamento de dados, deve ser realizada pela área de
fiscalização competente.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903820/2017-39
7
Neste seguir, reconheço ser possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto
n. 70.235/1972, especialmente quando se destina a contrapor fatos e razões trazidos pela decisão
de piso que se busca reformar.
III. Conclusão
Diante do exposto, o voto é no sentido de:
1. Conhecer do Recurso Voluntário, uma vez presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Superar a preliminar de tempestividade da manifestação de inconformidade, por
força da determinação judicial proferida em sede de mandado de segurança que impôs a análise
do mérito.
3. No mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para:
4. Reconhecer a aplicabilidade do Princípio da Verdade Material e da Eficiência, que
autoriza a análise dos comprovantes de pagamento do imposto de renda no exterior e suas
traduções juramentadas, agora apresentados pela contribuinte.
5. Reconhecer, em tese, o direito creditório referente ao imposto de renda pago no
exterior, até o limite dos valores que forem efetivamente comprovados pela documentação
acostada aos autos.
6. Converter o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à
origem para que a autoridade fiscal competente proceda à aferição do montante do direito
creditório, conforme questionamentos a seguir:
7. Identificar e analisar todos os comprovantes de pagamento do Imposto de Renda
no exterior, anexados aos autos pela Recorrente, verificando sua autenticidade e validade.
8. Verificar se as traduções juramentadas dos documentos estrangeiros estão em
conformidade com as exigências legais e se correspondem fielmente aos originais.
9. Aferir o montante exato do Imposto de Renda pago no exterior que pode ser
objeto de compensação, observando os limites estabelecidos pela legislação pertinente (Art. 395
do RIR/99; Arts. 25 e 26 da Lei no 9.249/95; Art. 16, § 2o, II, da Lei no 9.430/96; e IN SRF no
213/2002), considerando o valor da CSLL devida em virtude da adição de lucros, rendimentos e
ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
10. Elaborar planilha demonstrativa com os valores comprovados, as respectivas
datas de pagamento e quaisquer outras informações relevantes para o cálculo do crédito.
11. Ao final, informar o valor total do direito creditório passível de reconhecimento
para fins de compensação do saldo negativo de CSLL.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903820/2017-39
8
12. Confeccionar “Relatório Conclusivo” da diligência, esclarecendo o impacto da
resposta aos itens anteriores sobre o crédito em debate no presente processo e os impactos sobre
a escrita fiscal da contribuinte, com os esclarecimentos que se fizerem necessários;
13. Intimar a contribuinte para que se manifeste sobre o “Relatório Conclusivo” e
demais documentos produzidos em diligência, querendo, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias,
trintídio após o qual, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para
reinclusão em pauta para prosseguimento do julgamento.
Após a realização da diligência, os autos deverão ser retornados a esta instância
recursal para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, redator designado
Com a decida vênia ao voto da Ilma. Conselheira Relatora, dele divergi em relação à
“Preliminar de Tempestividade da Manifestação de Inconformidade”, suscitando questão
preliminar que impediria o prosseguimento do presente julgamento.
Isto porque, entendo que exista vício de nulidade na decisão Recorrida, que pode e
deve ser apreciada de ofício. Explico.
Como muito bem explicitado pela Relatora:

A Recorrente argui a nulidade da intimação por edital que, segundo a DRJ,
conferiu intempestividade à sua manifestação de inconformidade. Afirma que a
tentativa de intimação por via postal, que precedeu o edital, foi direcionada a um
endereço incorreto e que só teve ciência efetiva do despacho decisório em
04/12/2017, data a partir da qual, em seu entendimento, deveria ser contado o
prazo para sua defesa administrativa.
Conforme se depreende dos autos, a análise da manifestação de
inconformidade pela DRJ/RPO foi expressamente determinada por sentença
judicial proferida em Mandado de Segurança (MS no
5000704-
64.2018.4.03.6114). Esta sentença, ao conceder a ordem, determinou “à
Autoridade Impetrada que analise de forma conclusiva os processos
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903820/2017-39
9
administrativos ‘de crédito’ nos 13819.903820/2017-39 e 13819.903821/2017-
83”.

Pois bem. Neste exato ponto que reside minha divergência.
Ao contrário do que concluiu a Relatora, bem como de certa forma a DRJ, a
sentença proferida no Mandado de Segurança acima citado, não determinou o reconhecimento da
tempestividade da Manifestação. Em verdade, este ponto sequer foi objeto de pedido no referido
processo judicial.
Da leitura integral da sentença, bem como de sua parte dispositiva, em relação à
tempestividade a única referência que a decisão faz é a de que, tendo em vista a apresentação de
preliminar de tempestividade os créditos deveriam ter sua exigibilidade suspensa, senão vejamos:

Conforme se verifica dos documentos acostados pela Impetrante (ID 4797903),
houve a apresentação de Manifestações de Inconformidade nos processos
administrativos “de crédito” nos 13819.903820/2017-39 e 13819.903821/2017-
83, nas quais se alegou a preliminar de tempestividade, o que impõe a suspensão
da exigibilidade dos créditos consubstanciados nos processos administrativos "de
cobrança" nos 13819.904027/2017-57 e 13819.904028/2017-00.

Por sua vez, a decisão judicial segue com fundamentos relacionados à duração
razoável do processo bem como fundamentando a necessidade de conclusão do processo no
prazo de 360 dias. Reitero mais uma vez que, em momento algum a referida sentença reconhece a
tempestividade da manifestação ou determina a apreciação do seu mérito. Pelo contrário, na
parte dispositiva a sentença determina a conclusão dos processos no prazo máximo de 30 dias,
novamente nada tratando de sua análise de mérito, senão vejamos:

Posto isso, CONCEDO a ordem, determinando à Autoridade Impetrada que analise
de forma conclusiva os processos administrativos “de crédito” nos
13819.903820/2017-39 e 13819.903821/2017-83, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação da presente, devendo informar a conclusão nos
presentes autos, bem como determino a suspensão da exigibilidade dos débitos
consubstanciados
nos
processos
administrativos
“de
cobrança”
nos
13819.904027/2017-57 e 13819.904028/2017-00, até a decisão final no âmbito
administrativo daqueles processos “de crédito”.

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903820/2017-39
10
Ao que consta dos autos, bem como dos debates propostos no julgamento, com a
participação da patrona da Recorrente, a decisão não foi objeto de embargos, restou definitiva
desta forma.
Assim, não posso concordar com a conclusão a que chegou à Relatora no sentido
de:

Diante de uma ordem judicial expressa para que a autoridade administrativa
proceda à análise conclusiva do mérito do processo, a discussão sobre a
tempestividade da manifestação de inconformidade, que poderia obstar tal
análise, resta superada no âmbito administrativo. A decisão judicial vincula a
atuação administrativa, assegurando o prosseguimento e a deliberação sobre o
conteúdo da defesa apresentada. Não cabe a esta instância recursal
desconsiderar a determinação judicial que garantiu o direito à apreciação da
matéria, ainda que a manifestação de inconformidade pudesse, em tese, ser
considerada intempestiva sob a ótica estrita das normas administrativas sem a
intervenção do Poder Judiciário.
Assim, com base na determinação judicial, afasta-se a preliminar de
intempestividade, passando-se à análise do mérito.

Por sua vez, da análise da decisão da DRJ vislumbro a ocorrência de vício que a
inquina de nulidade. Isto porque, na medida em que efetivamente cumpriu a determinação
judicial para conclusão do processo, analisou a manifestação entendendo-a por intempestiva, mas,
mesmo assim, avançou à sua análise de mérito.
Da decisão recorrida, não é possível se concluir que, expressamente, a DRJ tenha
entendido que a Manifestação estaria tempestiva em razão de determinação judicial. Ao que
parece, o termo “análise de forma conclusiva” parece ter gerado alguma insegurança da turma
julgadora. Entretanto, isto acabou ocasionando vício que merece ser sanado, na medida em que,
ao passo que entendeu por intempestiva prosseguiu na análise de mérito.
Senão vejamos a conclusão a que chegou a DRJ:
No entanto, em que pese a conclusão de validade da intimação por via do edital
realizada pela DRF/SBC, sendo, portanto, a manifestação de inconformidade
intempestiva, devemos levar em conta a existência da sentença judicial de fls. 74
a 77, que determinou o julgamento de forma conclusiva do presente processo.
Nesse sentido, serão apreciadas também, de forma conclusiva, as alegações de
mérito constantes da manifestação de inconformidade apresentada.
Se por um lado não há na decisão judicial nenhuma determinação expressa para se
superar a questão da tempestividade, mas apenas concluir o julgamento (que não
necessariamente importa em adentrar ao mérito), na decisão recorrida também não há
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903820/2017-39
11
manifestação expressa reconhecendo a tempestividade da manifestação em razão da ordem
judicial.
Ao que parece, a DRJ confundiu a determinação de se analisar de forma conclusiva,
que significa claramente em apreciar a manifestação (inclusive a sua preliminar de
tempestividade), para se avançar no mérito.
Me parece que a DRJ acabou por proferir decisão com vício neste ponto, ainda mais
diante do fato de que a decisão judicial em momento algum tratar de validade ou não da
intimação.
Assim, entendo que a medida processual mais adequada é a de reconhecer a
nulidade da decisão recorrida para que nova decisão seja proferida. Nessa nova decisão, caso a
Turma entenda que a decisão judicial determinou s validade da intimação e a superação da
questão da tempestividade, deverá consignar esse ponto de forma expressa.
Ao contraponto, se entender que essa não foi a determinação judicial, deverá
analisar novamente a validade ou não do ato de intimação, enfrentando a preliminar de
tempestividade e, avançar no mérito tão somente se entendê-la por tempestiva.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 328
DF CARF MF
Original